Tribunal: TJES
Processo: 5006457-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão; Financiamento de Produto; Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006457-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
AGRAVADO: RDS AR CONDICIONADO E TERMOMECANICA EIRELI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – SUPOSTA EXTINÇÃO IRREGULAR DE EIRELI –
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
A
extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

2. No caso em apreço, o agravante apenas apresentou documento referente ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (p. 19 do ID nº 2962355), no qual consta que a empresa encontra-se baixada. Todavia, não há comprovação de que houve liquidação do patrimônio da pessoa jurídica e que eventual ativo fora repassado ao sócio, o que, de fato, ensejaria a sua responsabilização pelos débitos.

3. A extinção da pessoa jurídica não se confunde com a sua baixa, de modo que a primeira apenas ocorre após os procedimentos necessários para tanto na Junta Comercial.

4. Para fins de deferimento da sucessão processual, seria ônus do exequente demonstrar que houve extinção da pessoa jurídica aliada à existência de patrimônio líquido positivo entregue ao sócio, o que não ocorreu.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006457-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

AGRAVAD
O
:
RDS AR CONDICIONADO TERMOMECÂNICA EIRELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 2962355 que, nos autos da
ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença
ajuizada em face de
RDS AR CONDICIONADO TERMOMECÂNICA EIRELI
, indeferiu o pedido de sucessão processual formulado pelo exequente.

Em suas razões (ID nº 2962351), o agravante aduz ser possível o direcionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica, por meio da sucessão processual, na medida em que a empresa encontra-se baixada.

E que,
“em função do encerramento irregular da empresa agravada, o agravante pugnou pela substituição processual da empresa encerrada pelo seu sócio administrador, h
a
ja vista a sua responsabilidade com os credores da empresa”.

Diante de tais fundamentos, pleiteou a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a sucessão patrimonial da agravada por seu sócio administrador. A título de provimento final, pugnou pela reforma da decisão.

O pedido antecipatório foi indeferido por meio da decisão de ID nº 3263837.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Como dito, cinge-se a controvérsia em aferir se é possível a sucessão processual decorrente de suposta extinção irregular de empresa individual da responsabilidade limitada (EIRELI) no bojo do cumprimento de sentença.

A rigor, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, vem adotando o entendimento de que “
a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

E, sobre o tema, vislumbro que a jurisprudência majoritária dos Tribunais Pátrios, a partir da premissa do Superior Tribunal de Justiça supramencionada, vem se posicionando pela possibilidade de sucessão da pessoa jurídica
dissolvida regularmente
pelo ex-sócio, independente do rito da desconsideração da personalidade jurídico, quando comprovada a correta dissolução e a distribuição do capital social.

A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA SOCIEDADE EXECUTADA POR SEU EX-SÓCIO, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença (verba honorária sucumbencial). Busca patrimonial negativa.
Na sociedade limitada, a sucessão processual pressupõe a extinção da pessoa jurídica aliada à existência de patrimônio líquido positivo partilhado entre os sócios. In casu, dissolvida a sociedade, consta do distrato que o único sócio Paulo Fernando Cortes Corsi teve restituída a quantia de R$ 15.000,00, equivalente ao capital social. Assim, até o limite do valor recebido em partilha (R$ 15.000,00) admite-se a sucessão processual da sociedade pelo sócio, impondo-se, além desse montante, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para extensão da responsabilidade patrimonial. Precedente
. Decisão reformada, admitida a sucessão processual da sociedade pelo sócio até o limite do valor recebido em partilha (R$ 15.000,00), exigindo-se, para além desse montante, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJSP; AI 2163527-02.2020.8.26.0000; Ac. 14850905; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 26/07/2021; DJESP 02/08/2021; Pág. 1960)

______________

CONTRATO ATÍPICO DE CESSÃO DE ÁREA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INICIAL INDEFERIDA E EXTINTO O PROCESSO. Cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência.
Executada pessoa jurídica (EIRELI) Dissolvida por seu titular com distribuição do capital social integralizado. Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Extinção da pessoa jurídica que equivale à morte da pessoa natural. Sucessão processual. Precedentes. Agravo de instrumento provido
. (TJSP; AI 2109706-49.2021.8.26.0000; Ac. 14751316; Guarulhos; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vianna Cotrim; Julg. 24/06/2021; DJESP 02/07/2021; Pág. 3652)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESA INAPTA JUNTO À RECEITA FEDERAL. ENCERRAMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADO.
SUCESSÃO EMPRESARIAL
. DESCABIMENTO.
A não localização de bens passíveis de penhora e o fato de a sociedade empresária encontrar-se com situação de inapta junto à Receita Federal, em decorrência da falta de entrega de declarações, não autorizam a inclusão do sócio no polo passivo da ação,
na medida em que só é possível cogitar de sucessão processual (art. 110, CPC), mediante o fim da personalidade jurídica da sociedade empresária. Extinção da pessoa jurídica. Que se perfaz com o cancelamento da inscrição perante o órgão de registro comercial competente, nos termos dos arts. 51 e 1.109, do Código Civil
. Agravo de Instrumento desprovido. (TJGO; AI 5012048-45.2021.8.09.0000; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 16/07/2021; DJEGO 20/07/2021; Pág. 2526)

No caso em apreço, o agravante apenas apresentou documento referente ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (p. 19 do ID nº 2962355), no qual consta que a empresa encontra-se baixada. Todavia, não há comprovação de que houve liquidação do patrimônio da pessoa jurídica e que eventual ativo fora repassado ao sócio, o que, de fato, ensejaria a sua responsabilização pelos débitos.

A rigor, é imperioso destacar que
a extinção da pessoa jurídica não se confunde com a sua baixa,
de modo que a primeira apenas ocorre após os procedimentos necessários para tanto na Junta Comercial.

Deste modo, para fins de deferimento da sucessão processual, seria ônus do exequente demonstrar que houve extinção da pessoa jurídica aliada à existência de patrimônio líquido positivo entregue ao sócio, o que não ocorreu. Afinal, como dito, apenas houve juntada de documento que indica que o CNPJ da recorrida encontra-se baixado.

Deste modo, a sucessão patrimonial não se revela possível de ser concretizada, já que sequer se pode constatar se houve a liquidação dos créditos da Pessoa Jurídica e, tampouco, se houve transmissão de ativos ao patrimônio do sócio, os quais seriam os únicos montantes possíveis a responder pela execução, na medida de que se trata de empresa individual de
responsabilidade limitada
.

A título elucidativo, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu pedido de sucessão processual

da pessoa jurídica

por seu sócio. Insurgência da parte exequente. Pedido de sucessão processual. Encerrament
o
irregular da sociedade. INSUFICIÊNCIA. BAIXA

DO CNPJ que não SE CONFUNDE COM extinção da pessoa jurídica. OCORRÊNCIA SOMENTE após PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO.
Circunstância não verificada nos autos.
Sociedade de responsabilidade limitada. Sucessão processual

que depende de prévia comprovação de patrimônio positivo e de sua distribuição entre os sócios
. Precedente do STJ. Afetação de patrimônio do sócio.
Necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Reconhecimento de encerramento irregular da agravada.
Pedido não formualdo na instância
a quo
. Inovação recursal caracterizada. Impossibilidade de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
(TJPR; AgInstr 0063042-07.2020.8.16.0000; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra; Julg. 17/02/2022; DJPR 21/02/2022)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO SUBMETIDO A DEBATE E APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM NO MOMENTO OPORTUNO. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO REGULAR. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS ANTIGOS SÓCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARTILHADO ENTRE OS SÓCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instrumento de distrato juntado nas razões do agravo de instrumento não foi, em momento oportuno, submetido a debate. E, por isto, não foi apreciado na origem. E não pode sê-lo nesta sede sob pena de supressão de instância. 2.
Admite-se a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2.1.
Sucessão processual de sociedade limitada depende de demonstração de existência de patrimônio líquido e de efetiva distribuição de tal patrimônio entre os sócios.
2.2. Na hipótese,
não restou demonstrado em relação à agravada (sociedade limitada, dissolvida regularmente. Certidão de baixa de ID110210325 e certidão simplificada de ID113016807, autos originários) houvesse, quando da liquidação da sociedade, patrimônio líquido partilhado entre os sócios. Por isto, inviável o pretendido redirecionamento do cumprimento de sentença contra antigos sócios
. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
(TJDF; AGI 07060.64-47.2022.8.07.0000; Ac. 143.7669; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 13/07/2022; Publ. PJe 25/07/2022)

Por outro lado, caso o exequente compreenda que a baixa na Pessoa Jurídica executada procedeu-se de forma fraudulenta, pode se valer da propositura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tal como previsto no artigo 50 do Código Civil.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.